Tribunal: TJES
Processo: 0005269-04.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0005269-04.2018.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL/
REEXAME NECESSÁRIO
– PROCESSO CIVIL –
OBRIGAÇÃO DE FAZER –
DIREITO À SAÚDE –
INTERNAÇÃO
COMPULSÓRIA
–
OBRIGAÇÃO INTEGRALMENTE ASSUMIDA PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DA MUNICIPALIDADE
– REMESSA CONHECIDA –
SENTENÇA
REFORMADA
EM PARTE
–
RECURSO
PREJUDICADO
.

1.
A inicial foi instruída com “formulário para pedido judicial em saúde” de lavra da própria Defensoria Pública, firmado por médico psiquiatra, informando a dependência química da beneficiária da medida. De acordo com o Relatório Psicológico elaborado pela Central de Apoio Multidisciplinar de Linhares, a medida de internação mostra-se adequada à situação clínica de Grazielli Ramalho da Silva

2.
O excelso Supremo Tribunal Federal consolidou o posicionamento majoritário da jurisprudência pátria e, em sede de recurso extraordinário com reconhecimento de repercussão geral, decidiu que os entes políticos são solidariamente responsáveis por garantir o direito à saúde.

3.
Na situação dos autos, constata-se a excepcionalidade capaz de ensejar a intervenção do Poder Judiciário somente em desfavor do ente público estadual, que, após deferido o pedido liminar, assumiu, de forma integral, a responsabilidade pelo cumprimento da medida, com a efetivação da internação almejada, razão pela qual deve ser afastada a responsabilidade do
MUNICÍPIO DE LINHARES
pela efetivação de medida.

4.
No que concerne ao
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que, conforme consignado, assumiu o cumprimento da medida de internação, observa-se a oferta de peça de resistência em que foi sustentada a improcedência do pedido, o que justifica a manutenção da r. sentença em relação àquele ente.

5
.
Remessa necessária conhecida para reformar em parte a sentença de primeiro grau. Prejudicada a análise do recurso interposto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas. ACORDAM os eminentes Desembargadores que compõem a egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER do reexame necessário para reformar parcialmente a r. sentença de primeiro grau e, por igual votação, JULGAR PREJUDICADO o recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE LINHARES, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Adiro ao relatório.

Conforme brevemente relatado, o
MUNICÍPIO DE LINHARES
apelou da r. sentença proferida pelo Juízo da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Linhares (fls. 131/131-verso), também sujeita à reexame necessário, nos autos da ação de obrigação de fazer movida em seu desfavor e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

por
JASON RAMALHO DA SILVA
, que julgou procedente o pedido inicial para determinar a internação de Grazielli Ramalho da Silva em clínica especializada para tratamento de dependência química.

Em suas razões acostadas (fls. 133/136), o ente apelante alega, em síntese, que deve ser afastada sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, considerando a ausência de causalidade.

Na instância originária,
JASON RAMALHO DA SILVA
, patrocinado pela
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
,

ajuizou ação ordinária em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
MUNICÍPIO DE
LINHARES
buscando a internação de sua irmã, Grazielli Ramalho da Silva, em instituição destinada ao tratamento de toxicômanos.

A inicial foi instruída com “formulário para pedido judicial em saúde” de lavra da própria Defensoria Pública (fl. 27), firmado por médico psiquiatra, informando a dependência química da beneficiária da medida.

De acordo com o Relatório Psicológico elaborado pela Central de Apoio Multidisciplinar de Linhares (fls. 49-verso/52), a medida de internação mostra-se adequada à situação clínica de Grazielli Ramalho da Silva, conforme trecho abaixo transcrito:

[...]

Ressalta-se que Grazielli se posiciona favorável ao tratamento, faz projeções posteriores ao mesmo, porém apresenta discurso contraditório, atrelando o tratamento a fé e a religiosidade.

No momento, Grazielli não está em acompanhamento de saúde e percebemos que sozinha a requerida não protagonizará sua inserção nos tratamentos necessários a sua reabilitação, precisando de ajuda profissional para tal.

Diante do que foi observado, inferimos que a requerida se encontra em situação de vulnerabilidade, necessitando de tratamento de saúde urgente, visando preservar a sua integridade física e de sua família.

[...]

Deferida a antecipação dos efeitos da tutela (fls. 61/63), o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, ente responsável pela efetivação da medida no âmbito de suas atribuições em matéria de saúde, providenciou a internação pleiteada na Clínica Vivere em 24/10/2018, por meio da Central de Regulação de Vagas (fl. 72).

O excelso Supremo Tribunal Federal consolidou o posicionamento majoritário da jurisprudência pátria e, em sede de recurso extraordinário com reconhecimento de repercussão geral, decidiu que os entes políticos são solidariamente responsáveis por garantir o direito à saúde.
In verbis
:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator: Min. Luiz Fux, julgado em 05/03/2015, Processo Eletrônico Repercussão Geral – Mérito DJe-050 Divulg 13-03-2015 Public 16-03-2015)

O referido entendimento foi reafirmado pela Corte Suprema no julgamento tema 793 das repercussões gerais, com a ressalva da possibilidade de direcionamento do cumprimento da medida de acordo com as regras administrativas de repartição de competências, senão vejamos:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1.
É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
.
2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855178 ED, Relator: LUIZ FUX, Relator p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO Dje-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

Impende destacar que o STF firmou a orientação da II Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que, nos dias 18 e 19 de maio de 2015, formulou o seguinte enunciado:

ENUNCIADO Nº 60

A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Ao compulsar os autos, constato a excepcionalidade capaz de ensejar a intervenção do Poder Judiciário somente em desfavor do ente público estadual, que, após deferido o pedido liminar, assumiu, de forma integral, a responsabilidade pelo cumprimento da medida, com a efetivação da internação almejada.

Desse modo, é de se afastar, em sede de remessa necessária a condenação imposta à municipalidade.

Por outro lado, no que concerne ao
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que, conforme consignado, assumiu o cumprimento da medida de internação, observa-se a oferta de peça de resistência em que foi sustentada a improcedência do pedido (fls. 84/91), o que justifica a manutenção da r. sentença em relação àquele ente.

Pelo exposto,
CONHEÇO
da remessa necessária para reformar em parte a r. sentença de primeiro grau, a fim de julgar improcedentes os pedidos autorais tão somente em relação ao
MUNICÍPIO DE LINHARES
.

PREJUDICADA
a análise do

apelo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria